Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Qualquer requerimento deve ser direcionado ao primeiro grau. Desse modo, baixem-se os autos, com urgência, após transcorridos os prazos recursais. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004